Tribunal: TJPA
Processo: 0811962-49.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811962-49.2021.8.14.0401

APELANTE: RINALDO FREITAS GONDIM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, RINALDO FREITAS GONDIM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0811962-49.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE/APELADO: RINALDO FREITAS GONDIM.

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I E V, DA LEI Nº 8.137/90). RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PLEITO MINISTERIAL DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TIPO MISTO ALTERNATIVO. PLURALIDADE DE CONDUTAS INERENTE AO TIPO.
BIS IN IDEM
. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO TRIBUTO SONEGADO INFERIOR AO PARÂMETRO ESTABELECIDO EM LEI ESTADUAL PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ACOLHIMENTO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de crime contra a ordem tributária à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão. O Ministério Público busca a majoração da pena-base, alegando que a prática de mais de uma conduta nuclear do tipo justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. A Defesa, por sua vez, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas do dolo e, principalmente, pela aplicação do princípio da insignificância, dado o baixo valor do tributo suprimido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se a prática de múltiplas condutas em crime tributário de tipo misto alternativo autoriza a exasperação da pena-base; (ii) estabelecer se há provas suficientes do dolo do agente; e (iii) determinar a aplicabilidade do princípio da insignificância quando o valor do tributo sonegado é inferior ao patamar legal estabelecido pelo ente federativo para a propositura de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 é de tipo misto alternativo, de modo que a prática de uma ou mais condutas nucleares no mesmo contexto fático configura crime único. A valoração negativa das circunstâncias do crime com base na pluralidade de condutas inerentes ao tipo penal caracteriza
bis in idem
, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O princípio da insignificância é aplicável aos crimes contra a ordem tributária, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

5. Os Tribunais Superiores adotam como parâmetro para a aferição da relevância do dano ao erário o valor estipulado pela própria Fazenda Pública para o não ajuizamento de execuções fiscais. No caso, o valor do tributo suprimido é inferior ao limite previsto no art. 1º, IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019, o que evidencia a ausência de tipicidade material da conduta.

6. Acolhida a tese absolutória com base no princípio da insignificância, resta prejudicada a análise do pleito ministerial de majoração da pena, bem como a tese defensiva de insuficiência de provas do dolo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da Defesa provido e recurso do Ministério Público improvido.

Tese de julgamento:

1.

A prática de mais de uma conduta nuclear em crime de tipo misto alternativo, como o do art. 1º da Lei nº 8.137/90, não autoriza a exasperação da pena-base a título de circunstâncias do crime, sob pena de
bis in idem
.

2.

Aplica-se o princípio da insignificância aos crimes tributários estaduais quando o valor do tributo suprimido, desconsiderados juros e multa, for inferior ao patamar estabelecido em lei local para o ajuizamento de execuções fiscais, afastando-se a tipicidade material da conduta.

3.

A absolvição do réu torna prejudicada a análise do recurso da acusação que visava à majoração da pena.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.137/90, art. 1º, incisos I e V; CPP, art. 386, III; Lei Estadual nº 8.870/2019, art. 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.864/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.287.663/PB, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 12.09.2023; TJPA, RSE nº 0017759-64.2006.8.14.0401, rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos, dar provimento ao apelo defensivo e negar provimento ao apelo ministerial, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de dezembro
de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
RINALDO FREITAS GONDIM
, este por meio da Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém/PA (ID 13325935), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 1º, incisos I e V, da Lei nº 8.137/90, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 100 (cem) dias-multa, substituindo a pena corporal por uma restritiva de direitos e uma de multa.

Narra a denúncia (ID 13325892) que o réu, na condição de único administrador da pessoa jurídica R.F.G. COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, de forma continuada, entre janeiro e novembro de 2017, suprimiu ICMS ao deixar de emitir documento fiscal relativo a operações de vendas pagas com cartão de crédito, condutas que se amoldam ao tipo penal do art. 1º, I e V, da Lei nº 8.137/90.

A sentença julgou procedente a pretensão punitiva. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID 13325938), pugnando, em suas razões, pela reforma da dosimetria para majorar a pena-base, com a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da prática de duas condutas nucleares do tipo.

A defesa do réu também apelou (ID 13325950), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo e, subsidiariamente, por atipicidade material da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o valor do tributo suprimido (R$ 13.618,80) seria inferior ao parâmetro legal para execução fiscal no Estado do Pará.

Em contrarrazões ao apelo ministerial (ID 13325942), a defesa refutou a tese de exasperação da pena.

Em contrarrazões (ID 13325953), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seus pareceres (IDs 13784873 e 15440677), opinou pelo conhecimento de ambos os recursos para, no mérito, negar provimento ao apelo do Ministério Público e dar provimento ao apelo da defesa, a fim de absolver o réu pela incidência do princípio da insignificância.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. Passo à análise conjunta do mérito recursal.

I. DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia cinge-se a duas questões principais: a possibilidade de absolvição do réu pela aplicação do princípio da insignificância e, caso mantida a condenação, a adequação da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração das circunstâncias do crime.

Por questão de prejudicialidade lógica, analiso primeiramente a tese absolutória arguida pela defesa, cujo eventual acolhimento torna prejudicada a análise do recurso ministerial.

I.1. Da Atipicidade Material da Conduta – Princípio da Insignificância

A defesa sustenta a atipicidade material da conduta, argumentando que o valor do tributo suprimido, de
R$ 13.618,80
(treze mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta centavos), é inexpressivo e atrai a incidência do princípio da insignificância.

Assiste razão à defesa, em linha com o firme e bem fundamentado parecer da Douta Procuradoria de Justiça, que, atuando como fiscal da ordem jurídica, também opinou pela absolvição do réu.

O princípio da insignificância atua como causa de exclusão da tipicidade material, afastando a relevância penal de condutas que, embora formalmente típicas, provocam uma ofensa mínima ao bem jurídico tutelado. A questão teve início quando a Terceira Seção do STJ definiu o Tema 157, sob o rito dos recursos repetitivos, estabelecendo que "
incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda".
Na esfera estadual, a aplicação deste princípio deve observar os valores de referência para as execuções fiscais definidos na legislação local.

Assim, em 10 de junho de 2019, sobreveio a Lei Estadual nº 8.870/2019, autorizando o não ajuizamento de ações de execução fiscal e a desistência daquelas já ajuizadas, referentes a créditos tributários de até 15.000 UPF-PA, inscritos em Dívida Ativa. Transcrevo a norma, verbis:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:
IV - QUANDO O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO CONSOLIDADO DO CONTRIBUINTE FOR IGUAL OU INFERIOR A 15.000 (QUINZE MIL) UNIDADES PADRÃO FISCAL DO ESTADO DO PARÁ - UPF-PA
.- destaquei.

Isto se dá em razão do caráter fragmentário do Direito Penal, cuja intervenção só é justificada como
ultima ratio
. Sendo assim, não se mostraria razoável impor pena privativa de liberdade ao contribuinte quando o próprio sujeito passivo da relação tributária – o Estado do Pará – estabelece, por meio de lei, regra de não ajuizamento de Execução Fiscal referente ao mesmo crédito que embasa a ação penal.

O ponto central reside em saber se o montante a ser considerado para a aplicação do princípio da insignificância deve ser acrescido de juros e multa ou se devemos levar em conta apenas o valor principal do tributo efetivamente sonegado. A jurisprudência do STJ recomenda que se desconsidere o aumento decorrente de juros e multa para a aplicação do princípio da insignificância. Segundo as Cortes, deve-se levar em conta tão somente o valor efetivamente sonegado.

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OFENSA AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Esta Corte possui entendimento de que a incidência do princípio da insignificância, nos crimes contra a ordem tributária, deve ser realizada considerando o montante total objeto da constituição definitiva do crédito tributária,
excluindo juros e multa
, sendo irrelevante o fato da conduta criminosa ter sido praticada em continuidade delitiva.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.235.864/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe de 23/2/2024
.)" – destaquei.

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. INSIGNIFICÂNCIA. TRIBUTO ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL SEMELHANTE À LEI FEDERAL N. 10.522/2002. VALOR DE REFERÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE VALOR SUPERIOR A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS À ÉPOCA DOS FATOS. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ observa, para fins de reconhecimento da insignificância da conduta nos crimes relativos a tributos estaduais, se há legislação local semelhante à Lei Federal n. 10.522/2002, que define valores de referência para propositura e desistência de execuções fiscais
.
2. Conforme consta no acórdão recorrido, o Decreto Estadual n. 32.193/2011 definiu o parâmetro de dez salários mínimos como referência para o ajuizamento de execuções fiscais no Estado da Paraíba. O débito tributário apurado, descontados os juros e as multas, foi de R$ 9.180,60, superior ao valor de referência de R$ 5.100,00 (dez salários mínimos à época).
3. Nos casos de insignificância, não se considera o acréscimo de valor decorrente de juros e multa ao crédito tributário.
Assim, não seria isonômico nem razoável permitir a atualização apenas do valor do salário mínimo aos dias de hoje e deixar de corrigir o prejuízo causado ao erário público. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.287.663/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe de 20/9/2023
.)" – destaquei.

No caso concreto, o valor original do tributo sonegado é de R$ 13.618,80, montante que, à época dos fatos e do lançamento, era inferior ao limite de 15.000 UPF-PA, o que justifica a aplicação do princípio da insignificância e a consequente rejeição da denúncia por ausência de tipicidade material da conduta.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou nesse exato sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO TRIBUTO SONEGADO INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. NÃO CONSIDERAÇÃO DE JUROS E MULTA PARA FINS DE TIPICIDADE MATERIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4.
A jurisprudência consolidada do STJ admite a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a ordem tributária, quando o valor do tributo sonegado for inferior ao limite fixado na legislação local para a execução fiscal, desconsiderados os acréscimos legais - juros e multa, por não integrarem o tipo penal do art. 1º da Lei nº 8.137/1990.
[...] 6.
No caso concreto, o valor original do tributo sonegado é inferior a 15 mil UPF/PA, o que justifica a aplicação do princípio da insignificância e a consequente rejeição da denúncia por ausência de tipicidade material da conduta.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0017759-64.2006.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2025) – destaquei.

Dessa forma, acolho a tese defensiva para reconhecer a atipicidade material da conduta e absolver o réu. Com isso, a análise da tese de insuficiência de provas do dolo fica prejudicada.

I.2. Da Análise do Recurso do Ministério Público

O Ministério Público requer a exasperação da pena-base, ao argumento de que a prática de duas condutas (incisos I e V do art. 1º da Lei nº 8.137/90) justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Com a absolvição do réu, o recurso ministerial que visava à majoração da pena perde seu objeto, restando, portanto, prejudicada a sua análise de mérito.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos
para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RINALDO FREITAS GONDIM
, a fim de reformar a sentença e
ABSOLVÊ-LO
da imputação contida na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da atipicidade material da conduta.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025